Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706178-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: T. S. M., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno da marcha regular dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1.002/STF, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à sua incidência no presente caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator